Tribunal: TJDFT
Processo: 0712891-93.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712891-93.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA BELMONTE DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação do recorrente de ID no 32603504, mantenha-se o recurso extraordinário sobrestado, consoante decisão de ID no 7419290. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007